Tribunal: STF
Processo: Rcl 92381
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão proferida pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), nos autos do Agravo de Instrumento nº 5301894-66.2025.8.21.7000/RS, sob a alegação de afronta às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 e aos Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral.

Narra o ente reclamante que, na origem, foi ajuizada ação por Eli de Oliveira Tiecher, na qual se postulou o fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza), indicado para o tratamento de neoplasia maligna de ovário (CID-10: C56).

Afirma que o pedido de tutela provisória foi deferido pelo juízo de primeiro grau, que determinou o fornecimento do fármaco, com fundamento exclusivo em laudo médico particular, sem consulta prévia ao NATJUS ou realização de análise técnica independente.

Relata que, após a interposição de embargos de declaração pelo ente público, estes foram rejeitados, mantendo-se o entendimento de que o laudo médico seria suficiente para embasar a concessão da tutela de urgência.

Informa que, interposto agravo de instrumento, a 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou-lhe provimento, mantendo a decisão que determinou o fornecimento do medicamento.

Aduz que, embora o medicamento tenha sido incorporado ao SUS pela Portaria nº 45/2024, o acórdão recorrido afastou indevidamente a necessidade de análise técnica individualizada do caso concreto, dispensando a verificação do preenchimento dos critérios clínicos exigidos para sua disponibilização.

Alega que a decisão reclamada, ao admitir o fornecimento do fármaco com base exclusivamente em prescrição médica, sem consulta ao NATJUS, sem comprovação de inexistência de alternativa terapêutica no SUS e sem demonstração de evidências científicas robustas, contrariou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 e nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

Diante disso, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação, com a determinação de que outra seja proferida em observância aos precedentes vinculantes do STF, inclusive com a realização de avaliação técnica pelo NATJUS.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.
Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 3):

“DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. OLAPARIBE. NEOPLASIA DE OVÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão interlocutória que deferiu tutela antecipada de urgência para determinar o fornecimento do medicamento LYNPARZA (OLAPARIBE) à parte autora, portadora de neoplasia de ovário (carcinoma seroso de alto grau). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da decisão por ausência de prévia consulta ao NATJUS, em desrespeito aos parâmetros definidos pelo STF nos Temas 1234 e 06 de Repercussão Geral; (ii) mérito quanto à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para fornecimento do medicamento oncológico. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A preliminar de nulidade da decisão por ausência de prévia consulta ao NATJUS foi rejeitada, pois o medicamento olaparibe (Lynparza) já contava com recomendação favorável de incorporação pela CONITEC e teve sua incorporação formalizada pela Portaria SECTICS/MS nº 45, de 04/10/2024, afastando a premissa de se tratar de tecnologia desprovida de avaliação técnico-científica no âmbito do SUS. 
2. A inicial foi instruída com laudo médico circunstanciado e fundamentado, apto a evidenciar, em juízo de cognição sumária, a imprescindibilidade do tratamento e a probabilidade do direito, sendo desnecessária nota técnica do NATJUS neste caso específico. 
3. A probabilidade do direito está demonstrada pelos laudos médicos que evidenciam a necessidade do uso contínuo do Olaparibe como terapia de manutenção após procedimento cirúrgico e quimioterápico, bem como pela hipossuficiência econômica da autora, que percebe renda líquida mensal incompatível com o custo do fármaco. 
4. O perigo de dano é evidente, pois a demora na prestação jurisdicional compromete a continuidade do tratamento oncológico, expondo a paciente idosa a risco concreto de progressão da doença e agravamento do quadro clínico. 
5. A negativa administrativa foi comprovada por certidão emitida pela Assistência Farmacêutica da Secretaria Estadual da Saúde, na qual consta a situação do pedido como ‘Indeferido’, atendendo ao requisito estabelecido no Tema 6 do STF. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de prévia consulta ao NATJUS rejeitada. 
2. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de nota técnica do NATJUS não acarreta nulidade da decisão que defere tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico quando este já conta com recomendação favorável de incorporação pela CONITEC e há laudo médico circunstanciado demonstrando sua imprescindibilidade”. (grifos acrescidos)

O cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados evidencia, de plano, a manifesta inadmissibilidade da presente reclamação. Diferentemente do que sustenta o ente reclamante, o medicamento pleiteado na origem já foi incorporado à política pública do Sistema Único de Saúde (SUS); portanto, não procede a alegação de inobservância dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

Tratando-se de controvérsia relativa a medicamento já incorporado para o tratamento da moléstia que acomete a parte beneficiária, entendo que o órgão de origem aplicou corretamente os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Concluir em sentido diverso do órgão reclamado exige revolvimento fático-probatório, na medida em que, neste caso, para afastar a ordem de concessão do medicamento, se faz imprescindível a avaliação de laudo médico e eventuais exames já acostados aos autos.

Não obstante, tais elementos não são passíveis de aferição pela via estreita da reclamação, devendo-se adotar, por cautela, os instrumentos recursais próprios no processo originário, especialmente em virtude da gravidade e do estágio avançado da moléstia que acomete o paciente. Realço que o acórdão reclamado se trata de decisão acerca de pedido liminar, estando pendente o julgamento do mérito do processo, após instrução probatória mais robusta.

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.

Inexistente ofensa manifesta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é incabível o prosseguimento da presente reclamação.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.

Sem condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente